Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-40.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700422-40.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS RECORRIDO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 20490309, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 horas (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito